Tribunal: STF
Processo: EP 141
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal autuada em face de PAULO AUGUSTO BUFARAH, em razão de AP1121/DF, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo.



    - 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    Em 22/4/2024, foram opostos embargos declaratórios (eDoc. 142), os quais foram rejeitados pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE em Sessão Virtual de 29/11/2024 a 6/12/2024 (eDoc. 261).



    Em 18/11/2024, foram opostos embargos infringentes (eDoc. 253), que foram inadmitidos em decisão monocrática de 29/11/2024 (eDoc. 257). 



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 17/12/2024 (eDoc. 268).



    Em 15/1/2025, em razão do trânsito em julgado da AP 1121/DF, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao réu PAULO AUGUSTO BUFARAH (eDoc.80). 



    Em 29/7/2025, a defesa de PAULO AUGUSTO BUFARAH requereu a transferência do executado para a realização de avaliação médica em clínica especializada, alegando “que o Réu que não vem se alimentando, apresentando quadro graves de saúde de depressão, convergindo a problemas psiquiátricos” bem como complementou que “o Réu apresenta sintomas graves de saúde, notadamente feridas nas pernas (em especial na perna esquerda com indícios de necrose assentada, de mesma forma uma na cabeça; e aos indícios de estarem se espalhando pelo corpo inteiro”(eDocs.87 e 90).



    Em 31/7/2025, determinei que o apenado fosse submetido à junta médica oficial para avaliação do seu quadro clínico e da compatibilidade com a medida privativa de liberdade (eDoc. 92). 



    Em 5/8/2025, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal apresentou relatório médico acerca do estado atual de saúde do apenado (eDocs. 105/106).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pelo indeferimento do pedido apresentado pela defesa, e pela intimação da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal para que submeta Paulo Augusto Bufarah a consulta psiquiátrica, ocasião em que o especialista responsável deverá apresentar informações atuais e mais detalhadas a respeito da saúde mental do apenado” (eDoc. 109).



    Em 8/8/2025, diante da manifestação desfavorável da Procuradoria-Geral da República, a Defesa apresentou manifestação na qual sustenta que “(...) necessário se faz o deferimento que de imediato seja o interno levado a realizar o hemograma completo – para dar justamente lastro aos pedidos da internação hospitalar particular – com as cautelares de praxe, com responsabilidade dos filhos que irão acompanhar”, reiterando, ao final, os pedidos de exames (eDoc. 111).



    É o relatório.DECIDO.



    Não se verifica qualquer situação que impossibilite o cumprimento de pena em unidade prisional, tampouco configura-se importante situação superveniente a autorizar a excepcional internação hospitalar particular, inclusive com a notícia de que o apenado tem recebido o tratamento na unidade prisional, com necessidade de acompanhamento periódico, conforme necessário, devendo ser assegurado pela administração penitenciária.



    Nesse sentido, é a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 109):



    O pedido, entretanto, não está acompanhado de documentação mínima capaz de comprovar o alegado.



    A ausência de documentação por parte da defesa técnica é agravada pelo fato de que o laudo médico subscrito pelo Médico de Família e Comunidade Guilherme Oliveira da Silva Modtkowski, CRM DF 26.742, RQE 22.661, atestou que Paulo Augusto Bufarah passou por atendimento médico no dia 4.8.2025, queixando-se de desânimo, falta de energia, de apetite e de concentração que ocorre há dois anos, além de constipação. Pontuou que o apenado está em tratamento de infecção de pele na perna. Disse que ele é hipertenso e está em episódio depressivo diagnosticado há 1 mês em atendimento psiquiátrico. Afirmou que o apenado nega histórico pregresso de doenças e internações, bem como de doenças familiares. Apontou que ele faz uso de antidepressivo e anti-histamínico sedativo para depressão. Consignou que o apenado encontra-se “em bom estado geral, lúcido, orientado, hidratado, corado, cooperativo, tranquilo e com autocuidado preservado”, acrescentando que ele está “compensado com possibilidade de tratamento ambulatorial na unidade prisional”.



    Como se vê, o laudo médico acostado aos autos atesta a estabilidade do quadro de saúde do apenado. De todo modo, diante da informação do quadro depressivo do apenado, é relevante que ele passe por avaliação psiquiátrica na unidade prisional, que poderá fornecer mais detalhes acerca da saúde mental de Paulo Augusto Bufarah. 



    Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento formulado por PAULO AUGUSTO BUFARAH, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e DETERMINO que o sentenciado seja submetido, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), a consulta psiquiátrica, ocasião em que o especialista responsável deverá apresentar informações atuais e mais detalhadas a respeito da saúde mental apenado.



    OFICIE-SE ao Diretor do presídio onde se encontra custodiado o preso, para adoção das providências cabíveis, inclusive para a juntada aos autos, no mesmo prazo, do laudo médico.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente